Tribunal: TJDFT
Processo: 0755627-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DO ART. 165-A DO CTB. SINAIS DE EMBRIAGUEZ. AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido inicial para declarar a nulidade de ato administrativo que aplicou as penalidades previstas no art. 165-A do CTB, em razão da ausência de envio das notificações de autuação e de penalidade. Foi aplicada multa por litigância de má fé.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação anulatória de infração, afirmando que quando da abordagem policial, “a autoridade requereu que o condutor fizesse teste prévio de alcoolemia, todavia tal teste não consistia de uso do bafômetro, mas sim de um aparelho que possuía um led vermelho e verde, onde, este, encontrava-se desprovido de qualquer registro, nem mesmo possuía selo do INMETRO, o que retirava por completo a sua higidez, não sendo possível atestar a garantia do resultado eventualmente registrado”. Aduziu que “permaneceu no local, demonstrando à autoridade policial estar plenamente apto a conduzir o veículo, sem esboçar qualquer sinal de alteração da capacidade psicomotora, razão pela qual seriam insubsistentes a multa aplicada e a retenção do veículo”. Sustentou que a autoridade policial não realizou quaisquer procedimentos capazes de constatar sinais de alteração da capacidade psicomotora do requerente, razão pela qual é irregular o ato administrativo. Sustentou que o etilômetro utilizado não tinha aferição pelo INMETRO, o que fere a legislação em vigor. Pugnou pela declaração de nulidade do auto de infração.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 71434451). Foram ofertadas contrarrazões (ID 71434454). Prejudicado o pedido de concessão da gratuidade de justiça em virtude do recolhimento do preparo e das custas, ato incompatível com o pleito.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à ocorrência de litigância de má fé.
5. Em suas razões recursais, o requerente argumentou que não agiu com qualquer intenção de prejudicar o processo ou causar qualquer tipo de dano à parte adversária, buscando, tão somente, o exercício de seu direito de defesa contra ato administrativo que reputou eivado de nulidades. Sustentou que agiu com boa-fé processual e no exercício legítimo do direito de ação. Requereu, ao final, a reforma da sentença a fim de que seja afastada a condenação nas penas da litigância de má-fé.
6. A litigância de má-fé está prevista nos artigos 79 a 81 do Código de Processo Civil (CPC), sendo caracterizada por condutas que visam alterar a verdade dos fatos, utilizar o processo para objetivo diverso daquele previsto pela lei, ou, de qualquer forma, causar embaraço ao andamento processual. De acordo com o art. 5o do CPC, aqueles que, de qualquer forma, participam do processo, devem comportar-se de acordo com a boa-fé.
7. No presente caso, o recorrente alegou e violação à ampla defesa e ao contraditório, sob o fundamento de que não houve a realização de exames complementares a fim de se detectar o estado de embriaguez e de que não havia selo do INMETRO no aparelho utilizado. A infração prevista no art. 165-A do CTB é autônoma, não se tratando de presunção de embriaguez, bastando a mera recusa por parte do condutor do veículo a submeter-se ao teste do etilômetro, ou a outro exame clínico ou pericial, para fins de constatação do teor de alcoolemia. Tratando-se, portanto, de infração de mera conduta, desnecessária qualquer informação acerca das especificações técnicas do aparelho utilizado para realização do teste de alcoolemia, bem como informações acerca de seu funcionamento. A conduta do autor de afirmar a ausência de sinais de embriaguez e de selo do INMETRO no aparelho utilizado contraria a verdade dos fatos e busca induzir o juízo ao erro. Para além disso, não é crível que o fato tenha ocorrido do mesmo modo para esta parte autora e para tantas outras patrocinadas pelo douto advogado que subscreve a inicial, sendo evidente que houve alteração da verdade dos fatos. Caracterizada a conduta de tentar alterar a verdade dos fatos, em clara afronta ao artigo 80, inciso II, do CPC, correta a aplicação de multa por litigância de má-fé, com base no artigo 81 do CPC.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/05.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.